Tribunal: STF
Processo: AI 114041
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: JUROS DE MORA. INCLUSAO NA CONTA DE
LIQUIDAÇÃO (ART. 325, VI DO RI/STF NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85). AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO: VETO DO MESMO ARTIGO,
INCISO V, 'C'.
INCIDINDO, NA HIPÓTESE, OS VETOS DO ART. 325, INCISOS VI, DO RI/STF
(EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL) E V, 'C', (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE
JURISDIÇÃO CONTENCIOSA), NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
2/85, E NÃO TENDO ELES SIDO ULTRAPASSADOS POR QUALQUER DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO MESMO ARTIGO 325, NÃO E DE
CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO, PRELIMINARMENTE. TEM-SE ENTENDIDO
QUE O VETO NO INCISO V, 'C', DO ART. 325, INCIDE EM QUALQUER FASE
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, COMO TAL O DISCIPLINADO NO LIVRO II, DO
CPC E, PORTANTO, NA LIQUIDAÇÃO, DE MODO AMPLO. E QUANTO AO INCISO
V, 'C', QUALQUER DOS ITENS INCLUIDOS NA AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ESPECIAL SE ENCONTRA ALI INCLUIDO.